Tribunal: TJDFT
Processo: 0713750-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO DE PENA. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. REQUISITOS PRESENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA E DEBATIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração constituem espécie recursal adequada somente ao saneamento de vícios presentes em decisões judiciais, consistentes em obscuridades, contradições, omissões e erros materiais.

2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pela parte.

3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas, sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. Para a alteração do resultado exarado, necessária a interposição de outro tipo de recurso.

4. Embargos conhecidos e não providos.